Tribunal: TJPA
Processo: 0857666-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857666-26.2023.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA CAMPOS BARROSO DO CARMO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º DO CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1985. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelante à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87;

2. Nos termos do Decreto n° 20.910/32, a prescrição nas ações manejadas contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem. Entretanto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ);

3. No caso em apreço, a natureza das parcelas pleiteadas pela apelante é de trato sucessivo, uma vez que se relaciona à progressão funcional horizontal não implementada, caracterizando uma prestação que se renova mês a mês. Assim, afasta-se a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação;

4. A Lei Estadual nº 5.351/86 estabelece a progressão por antiguidade, de forma automática, e com diferença de 3,5% (três e meio por cento) entre os vencimentos de cada referência;

5. Diante da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a autora, ora apelante comprovou sua nomeação para o cargo efetivo de magistério, bem como a ausência de elevação de referência decorrente da progressão funcional horizontal;

6. Dessa forma, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, ainda que já esteja na inatividade, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

7. Os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE - TEMA 810/STF e no REsp 1.495.146-MG - Tema 905/STJ, fixando os juros de mora e correção monetária conforme a evolução jurisprudencial;

8. Recurso provido para modificar a sentença afastando a prescrição do fundo de direito, e nos termos do art. 1.013 §3º do CPC, reconhecer o direito da requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, conforme a pretensão inicial, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TEREZINHA CAMPOS BARROSO DO CARMO
,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE C/ PAGAMENTO DE SEUS RETROATIVOS
, ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Narrando os eventos dos autos, a autora ajuizou a mencionada ação com o objetivo de obter a implementação da progressão funcional horizontal no magistério público estadual, bem como a cobrança dos valores retroativos correspondentes, nos termos da Lei Estadual nº 5.351/86.

Alegou que não estaria recebendo de acordo com sua referência estabelecida pela progressão funcional horizontal, conforme previsto no Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei nº 5.351/86), que determina o acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento base.

Sustentou ter direito adquirido e, em virtude disso, defendeu a aplicação da legislação vigente à época, ou seja, a Lei nº 5.351/86.

Afirmou que a violação ao direito resultante da não observância da Lei nº 5.351/86 configura uma prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual não há prescrição, conforme estabelecido na Súmula 85 do STJ.

Dessa forma, requereu a condenação do réu à incorporação definitiva da progressão funcional horizontal, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87, acrescentando 3,5% ao salário base, com incidência sobre outras verbas devido ao acúmulo das progressões não efetivadas, e seus reflexos retroativos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO
, com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015.

(...)”

Inconformado com os termos decisórios, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 16861562).

Nas razões do recurso, o advogado da recorrente argumenta, em síntese, que a demanda em questão abrange parcelas de trato sucessivo, renovadas mensalmente com o pagamento da aposentadoria, conforme estabelecido na Súmula 85 do STJ, sendo inexistente a prescrição de fundo de direito no caso.

Afirma que a apelante foi admitida no serviço público em 22/03/1977, no cargo de Professor, conforme Portaria de Admissão, e se aposentou em 21/08/2003. No entanto, a recorrente nunca recebeu suas verbas decorrentes das progressões horizontais.

Prossegue ressaltando que, uma vez nomeada no serviço público em 22/03/1977, e possuindo 26 (vinte e seis) anos de tempo de serviço, sem ter recebido a Progressão Funcional Horizontal Por Antiguidade, tem direito ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência adquirida sobre o vencimento base, conforme estabelecido pela Lei nº 5.351/86.

Cita diversos precedentes deste respeitável Tribunal de Justiça que corroboram o direito adquirido da autora.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença
a quo
, julgando procedente a pretensão autoral para condenar o apelado a incorporação definitiva da progressão funcional horizontal por antiguidade aos proventos de aposentadoria da autora, com base na Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, acrescendo 3,5% sobre o salário base e o pagamento de valores retroativos.

O IGEPREV não ofertou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id. 16861617.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (id. 17349205).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça se absteve de intervir nos autos (id. 17408046).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelante à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86 e no Decreto nº 4.714/87.

Inicialmente, sem delongas, verifico que a prescrição quinquenal do fundo de direito deve ser afastada.

A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932. Este decreto estabelece, em seu art. 1°, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi

postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que,
‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente) o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental
’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).

3. No caso, concluiu a Corte de origem que "
os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia
".

4. Com efeito, inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

No presente caso, a controvérsia concentra-se em reconhecer a natureza de trato sucessivo das parcelas demandadas pela autora/apelante, buscando assegurar a incorporação definitiva dos valores relacionados à progressão funcional horizontal. Tais valores não foram pagos a ela, nem antes nem depois da aposentadoria, juntamente com os reflexos financeiros decorrentes dessa progressão.

Na prescrição de fundo de direito, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, considera-se a perda total da pretensão do autor, uma vez que a violação ocorreu em um único ato:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Na prescrição de trato sucessivo, no contexto das cobranças de débitos em face da Fazenda Pública, ocorre uma perda parcial da pretensão do autor, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ. Esta súmula disciplina a prescrição quinquenal em relações que se renovam mensalmente, resultando na prescrição das parcelas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o direito reclamado. Vejamos:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No presente caso, concordo com a argumentação da recorrente, uma vez que, nas ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não se configura a prescrição de fundo de direito.

Nesse contexto, a prescrição abrange apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, caracterizando-se a relação como de trato sucessivo, conforme preconiza a mencionada súmula.

Vale ressaltar que não estamos tratando aqui de revisão do ato de aposentadoria, mas sim da correção dos valores de proventos, com o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal da servidora. Ou seja, não se postula aqui que seja modificado o ato de aposentadoria. Na verdade, pugna a autora pela sua efetivação quanto aos efeitos financeiros dele advindos, pois verifica-se que a progressão funcional horizontal não se concretizou quando deveria por omissão do apelado.

Diante da reforma da sentença neste ponto, e considerando que a causa se encontra madura para o julgamento, viável a análise de mérito por esta Corte, nos termos do artigo 1.013 §3º do Código de Processo Civil.

Conforme extrai-se dos autos, o objeto da demanda trata do pagamento da parcela remuneratória denominada progressão funcional horizontal em benefício da autora/apelante, como parte integrante dos seus proventos de aposentadoria, em decorrência do exercício do cargo de “Professor Classe Especial”, na Secretaria de Educação do Pará – SEDUC/PA.

Consta nos autos que a autora ingressou no serviço público, em 22/03/1977, no cargo de PROFESSOR (Id. 16861557 - Pág. 1) e foi aposentada, no dia 21/08/2003, no cargo de Professor Classe Especial – Ref. VII, segundo a Portaria de nº. 1506 (Id nº 16861556 - Pág. 1).

Diante da data de aposentadoria da apelante, é relevante destacar que as alterações promovidas na Lei nº 5.351/86 pela Lei nº 7.442/2010 não afetam o direito da autora, em respeito ao direito adquirido.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO.
PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE.

(...) (Reex- AP- 0053238-49.2014.8.14.0301, Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª

Turma de Direito Público, data do documento:28/02/2023, TJPA)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR APOSENTADO, MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL Nº. 5.351/86. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. MAJORAÇAO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO.OBSERVAÇÃO.

1- Trata-se de recurso de Apelação interposto, contra sentença que nos autos da ação de revisão de aposentadoria c/c pedido de antecipação parcial de tutela de evidência julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a implementar, imediatamente, nos proventos da autora a progressão funcional, correspondente a 17,5% que se refere a diferença de percentual entre a Ref. IV (quando empossada) e a Ref. IX (quando aposentada), com reflexo nas demais verbas remuneratórias, 13º salário, férias e observado a prescrição quinquenal. Consectários legais aplicados em observância aos Temas respectivos e Emenda Constitucional nº.113/21. Isentou no pagamento de custas e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art.85, §3º, II do CPC;

2-O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários

3- A Lei Estadual nº5.351/86 estabelece a progressão por antiguidade, de forma automática, e com diferença de 3,5% (três e meio por cento) entre os vencimentos de cada referência;

4- A Demonstração de critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática;

5- As provas dos autos remetem ao juízo da existência de efetivo exercício na carreira a ensejar a progressão pretendida pela autora/apelada;

6- Segundo o art. 333, incisos I e II, do CPC/73, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito;

7- Desprovimento do apelo. Majoração da verba advocatícia. Possibilidade;

8-Recurso de apelação conhecido e desprovido;

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817107-32.2020.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

Em sendo assim, a legislação aplicável ao caso da requerente, qual seja, Lei n° 5.351/86, previa a possibilidade de progredir nas referências de seu cargo e de receber o acréscimo, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Por oportuno, importante consignar que, no ano de 1987, a Lei estadual nº. 5.351/86, ora em comento foi regulamentada pelo Decreto nº.4.714, dispondo como seria a progressão funcional. Vejamos:

“Art. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I -
Horizontal
,
considerando tempo de serviço
em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos
;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos
;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.”

Da análise dos dispositivos legais mencionados, destaca-se o caráter vinculado do ato de implementação da progressão funcional, ao qual o poder estadual está obrigado diante da satisfação dos requisitos legais pela apelante.

Diante da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a autora, ora apelante comprovou sua nomeação para o cargo de magistério, bem como a ausência de elevação de referência decorrente da progressão funcional horizontal.

Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, ainda que já esteja na inatividade, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Ademais, os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE - TEMA 810/STF e no REsp 1.495.146-MG - Tema 905/STJ, este último colaciono
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os
juros de mora,
deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Tendo em vista a reforma integral da sentença, inverto o ônus de sucumbência e arbitro os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, modificando a sentença proferida na origem, para afastar a prescrição de fundo de direito, e, com fulcro no art. 1.013 §3º do CPC, reconhecer o direito da requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, conforme a pretensão inicial, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/03/2024